Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA. TRIBUTÁRIO, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADO POR CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A EM FACE DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO. ICMS-ST. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento a apelação interposta contra sentença nos autos dos embargos à execução fiscal. 1.1. A embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar a omissão do acórdão ao não considerar que foi a Fazenda quem deu causa ao ajuizamento da ação; (ii) verificar a omissão do julgado ao não aplicar o princípio da sucumbência; (iii) analisar a omissão do decisum ao não fixar os honorários de sucumbência por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão extraiu do Despacho da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal a informação de que os pagamentos das CDAs 5-0174798636, 5-0174823100 e 5-0174823118, “foram realizados com o código de receita 1638 (ICMS-ST por operação), quando o correto deveria ter sido o 1635 (ICMS-ST por apuração), consequentemente, não constavam financeiros para o ICMS declarado por apuração na GIA-ST, gerando as cobranças e inscrições no cadastro de dívida ativa. 3.1. O julgado asseverou que em razão desse equívoco, embora devidamente pago, o sistema informatizado da Secretaria de Fazenda não identificou o recebimento do crédito, acarretando a não homologação do pagamento pela autoridade tributária e, consequentemente, a inscrição em dívida ativa. 3.2. O decisum entendeu ser inafastável a conclusão de ter a parte executada dado causa à ação de execução fiscal n. 0040087-50.2015.8.07.0018 e aos embargos à execução n. 0708562-68.2022.8.07.0016, em razão de seu equívoco quanto ao preenchimento da declaração do referido imposto, motivo pelo qual deve arcar com os ônus de sucumbência, em face o princípio da causalidade. 3.3. O aresto foi claro ao dizer que ao contrário do defendido pelo apelante, ora embargante, no caso concreto não é possível fixar os honorários sucumbenciais por equidade, isso porque, o proveito econômico obtido pela apelada não é inestimável tampouco irrisório, bem como o valor da causa da execução fiscal não é muito baixo, o qual segundo a petição inicial é de R$ R$ 2.309.724,82.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.